Tribunal: TJDFT
Processo: 0703341-97.2019.8.07.0020
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
QUESTÃO DE ORDEM. ACÓRDÃO. ERRO MATERIAL EM TRECHO DA FUNDAMENTAÇÃO. EQUÍVOCO AO TRANSCREVER PARTE DO ENDEREÇO DO IMÓVEL OBJETO DOS AUTOS. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
1. O art. 494, inciso I, do CPC, permite ao julgador, após a publicação do julgado, corrigir eventuais inexatidões materiais de ofício ou a requerimento da parte.
2. Demonstrado que o v. Acórdão cita, em partes da fundamentação, endereço inexato do imóvel, objeto da controvérsia, impõe-se o acolhimento da questão de ordem para a devida retificação dos erros apontados.
3. QUESTÃO DE ORDEM ACOLHIDA.